Tribunal: STF
Processo: Rp 1285
Classe: Rp
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-08-13
Data de publicação: 1987-08-13

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE: LEI N. 4.875,
DE 12.7.1985, DO ESTADO DE MATO GROSSO. TRIBUNAL DE CONTAS.
1. O ART. 1., CRIANDO CARGO DE CONSELHEIRO ADJUNTO, COM
PARTICIPAÇÃO PERMANENTE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, QUE JA E
INTEGRADO POR SETE CONSELHEIROS (TITULARES) E COM OS MESMOS DIREITOS
DESTES, VIOLA O INCISO IX DO ART. 13 DA C.F.
2. O ART. 2., AO CRIAR NO MESMO TRIBUNAL, O 'CORPO ESPECIAL',
COMPOSTO DE TRES AUDITORES COM AS MESMAS GARANTIAS, PRERROGATIVAS E
IMPEDIMENTOS DOS CONSELHEIROS, NOMEADOS PELO GOVERNADOR DO ESTADO E
SEM PREVISÃO DE CONCURSO PÚBLICO, OFENDE O DISPOSTO NOS ARTIGOS 97,
PARAGRAFO 1., 109, II, 100, 101, INCISO III, 102, I, 'A' E 'B',
72, PARAGRAFO 3., 113, I, II E III, DA LEI MAIOR.
3. O ART. 3., CRIADOR DE CARGOS DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO NO
QUADRO DE PESSOAL DO TRIBUNAL DE CONTAS, SEM A INICIATIVA DESTE,
AFRONTA O ART. 72, PARAGRAFO 1., C/C ART. 115, II, DA CARTA MAGNA,
POR SE TRATAR DE SEUS SERVIÇOS AUXILIARES.
4. REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
5. PRECEDENTES DO S.T.F.